Tribunal: TJBA
Processo: 8065535-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065535-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR e outros Advogado(s): DILTON SILVA ROCHA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065535-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: ROBERTH BRITO VASCONCELOS Advogado: DILTON SILVA ROCHA JUNIOR (OAB/SE 8886) Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Processo Referência: 8162192-17.2023.8.05.0001 DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E RISCO DE REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO DECORRENTE DE PLURALIDADE DE DELITOS E MÚLTIPLOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PROCESSO QUE SEGUE CURSO REGULAR. CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela defesa de Roberth Brito Vasconcelos, condenado pelos crimes previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 16 da Lei n. 10.826/2003; art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998; e art. 180 do Código Penal, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, além de 5 meses e 10 dias de detenção, com manutenção da prisão preventiva. Alega o impetrante: (i) excesso de prazo na formação da culpa e na remessa da apelação; (ii) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; e (iii) necessidade de revogação da prisão em razão das condições de saúde do paciente. O Juízo impetrado prestou informações refutando as alegações e descrevendo a marcha regular do processo, inclusive a prolação da sentença condenatória. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por ausência de elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa ou na remessa do recurso de apelação, a ensejar constrangimento ilegal; e (iii) se as condições de saúde física e mental do paciente justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, descrevendo a gravidade concreta das condutas, a vultosa quantidade de drogas, a existência de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, bem como registros criminais pretéritos e o risco objetivo de reiteração delitiva, elementos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar. 4. A ação penal originária envolve pluralidade de réus e múltiplos delitos, circunstâncias que denotam maior complexidade processual. Não obstante, a instrução foi concluída, o processo foi sentenciado em 14/02/2025 e encontra-se em fase recursal, aguardando a remessa a esta Corte após o decurso do prazo de edital para corréus. Não há evidências de desídia estatal, razão pela qual não se configura excesso de prazo. 5. As alegações referentes às condições de saúde do paciente (transtornos mentais, dependência química e enfermidades físicas) não vieram acompanhadas de prova de que o estabelecimento prisional não dispõe de atendimento adequado, inexistindo demonstração da imprescindibilidade da substituição da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva. 6. Teses de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração.” “2. O excesso de prazo deve ser apreciado à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando quando o processo revela complexidade e ausência de desídia estatal.” “3. Condições pessoais ou de saúde do paciente não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar sem comprovação da insuficiência do tratamento disponível no sistema prisional.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 282, § 6º; 310; 312; 313. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 34, 35. Lei n. 10.826/2003, art. 16. Lei n. 9.605/1998, art. 29, § 1º, III. Código Penal, art. 180; art. 26, parágrafo único. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC 107202/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03.04.2012. TJBA, HC 8014469-02.2020.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, pub. 19.08.2020. TJBA, HC 8026294-74.2019.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, pub. 05.02.2020. STF, HC 240270/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.06.2024. STF, HC 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8065535-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo Bel. DILTON SILVA ROCHA JUNIOR em benefício de ROBERTH BRITO VASCONCELOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem para, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator.